Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Recolhimento voluntário do preparo recursal. Ato incompatível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de gratuidade de justiça à agravante que efetuou voluntariamente o recolhimento do preparo recursal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas processuais, sendo aplicável também às pessoas jurídicas que comprovem tal insuficiência, conforme o art. 98 do CPC.
4. O recolhimento voluntário do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, revelando comportamento contraditório e evidenciando a capacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, impedindo seu deferimento por implicar preclusão lógica.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/7/2024, PJe 12/8/2024; TJDFT, Acórdão 1993729, 0712277-24.2017.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 16/05/2025.